Tribunal: TJSP
Processo: 2083516-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO E EXTINÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 203, § 1°, 1.009 C.C. 1.015, TODOS DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.